Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONADA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/6 DA PENA BASE EM ABSTRATO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.

2. Na primeira fase da dosimetria, embora a jurisprudência não guarde uniformização quanto a um valor ideal a ser adotado, esta Turma tem adotado o critério de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, calculada a partir da pena mínima em abstrato. Nesse sentido, a pena imposta foi redimensionada.

3. Tendo em vista o quantum de pena fixado, menor que 4 (quatro) anos, deve ser revista a sentença para que o início de cumprimento da pena se dê no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.